Tribunal: CARF
Processo: 16682.900685/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900685/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.782 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SOUZA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negarprovimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 12097.90075.080113.1.3.04-
9276, com pedido de ressarcimento de pagamento a maior no valor de R$20.121,32, a ser
utilizado na compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900685/2013-27
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.782 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900685/2013-27

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Trata-se de Declaração de Compensação, PER/DCOMP no 12097.90075.080113.1.3.04-
9276, com pedido de ressarcimento de pagamento a maior no valor de R$20.121,32, a
ser utilizado na compensação de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.104, indeferindo o pedido,
justificando que o pagamento apontado pelo contribuinte fora integralmente utilizado
para quitação de débitos próprios, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
3. Cientificado do Despacho Decisório em 16/04/2013, fl.108, o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 13/05/2013, fls.03/06, alegando o seguinte:
Houve um erro no preenchimento da DCTF, de natureza meramente formal. com efeito,
foi indicado como valor apurado no período o valor de r$ 71.321.748,45, quando o
correto seria o valor de r$ 71.301.826,35, relativo ao recolhimento do IPI apurada no
mesmo período (doc. n° 04).
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/02 proferiu acórdão no 102-000.493 , indeferindo o pleito do
contribuinte, esclarecendo que a desconstituição do crédito tributário nascido com a confissão de
dívida ocorrida através da DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF-Retificadora,
mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que
se trata de débito inexistente. Logo, não se mostraria suficiente que o contribuinte promova a
redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre,
por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte, que o
pagamento foi realmente indevido.
A recorrente tomou ciência da decisão em 25/05/2021, e interpôs Recurso
Voluntário, em 23/06/2021, no qual solicita a reforma da decisão proferida, repisando os
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 31208.34160.241013.1.3.04-
4236, em razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS cumulativa referente ao período
de apuração de janeiro de 2012.
MÉRITO
1- Da homologação da DCTF retificadora apresentada e das documentações
comprobatórias
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.782 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900685/2013-27

Trata-se o presente processo de PER/DCOMP no 12097.90075.080113.1.3.04-
9276, com pedido de ressarcimento de pagamento a maior no valor de R$20.121,32, a ser
utilizado na compensação de débitos próprios.
A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
Logo, a desconstituição do crédito tributário nascido com a confissão de dívida ocorrida
através da DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF-Retificadora, mas
igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de
que se trata de débito inexistente.
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Contudo, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.782 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900685/2013-27

fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 170
DF CARF MF
Original